Tribunal: STF
Processo: RE 82627
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA NO PRAZO. ACÓRDÃO
SEGUNDO O QUAL NÃO HOUVE PROVA DE TER SIDO ULTRAPASSADO O PRAZO EM
VIRTUDE DE EMBARACOS DE ORDEM JUDICIAL OU OUTROS, PROVOCADOS PELO
PRÓPRIO CITADO, PARA FRUSTRAR A CITAÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO
DA ALÇADA. NÃO ARGUIDA, SOB O REGIME DO ARTIGO 308, IV, REDAÇÃO
ANTIGA DO R.I., OFENSA A CONSTITUIÇÃO E NÃO DEMONSTRADA DISCREPANCIA
PREDOMINANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.